Tribunal: TJES
Processo: 5020972-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020972-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YNGRID PINTO DE SOUSA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA - APAE DA SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ELEIÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA (APAE/SERRA). AUTONOMIA ASSOCIATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERIGO DE DANO INVERSO. PARALISIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE ENTIDADE DE UTILIDADE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão que, em ação anulatória de eleição, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da eleição da diretoria executiva da associação civil de direito privado agravada.

2. A parte recorrente sustenta a existência de irregularidades no pleito eleitoral, arguindo sobre a interpretação e extensão da publicidade do edital, enquadramento de quitação financeira para eleitores, impedimentos no dia da votação e configuração fática de vínculo empregatício da candidata eleita.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão liminar dos efeitos da eleição interna da entidade, ocorrida em 13/11/2025.

III. Razões de Decidir
4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não restaram demonstrados em cognição sumária. 5. O Poder Judiciário deve atuar com extrema prudência ao intervir em questões interna corporis de associações civis de direito privado, em respeito ao princípio da autonomia associativa. 6. As alegações de irregularidade eleitoral revelam-se como matérias eminentemente fáticas que exigem ampla dilação probatória e o crivo do contraditório na instância de origem, inexistindo prova pré-constituída e incontroversa capaz de esvaziar a vontade apurada nas urnas por expressiva diferença de votos (60 a 20), incidindo o postulado do pas de nullité sans grief. 7. Configuração de perigo de dano inverso, visto que o afastamento da nova diretoria causaria acefalia administrativa e inviabilizaria o recebimento de repasses vitais ao funcionamento de entidade de notória utilidade social, gerando paralisia financeira e interrupção no atendimento essencial prestado a pessoas com deficiência.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "O Poder Judiciário deve atuar com prudência na intervenção em questões interna corporis de associações privadas, dependendo o deferimento de tutela de urgência para suspensão de eleição interna de prova pré-constituída e indicação de prejuízo, sob pena de configuração de perigo de dano reverso decorrente de eventual acefalia administrativa".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XVII e XVIII; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
YNGRID PINTO DE SOUSA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da
Ação Anulatória de Eleição nº
5042762-26.2025.8.08.0048

ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA – APAE/SERRA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (id.
17345381
), a agravante sustenta a nulidade do pleito eleitoral sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de publicidade do edital de convocação em jornal de circulação local, contrariando o art. 24 do Estatuto; (ii) exclusão indevida de associados especiais do direito de voto sob a alegação de inadimplência financeira, em violação ao art. 23, §1º; (iii) participação de funcionária da instituição na chapa vencedora, o que é vedado pelo art. 60, incisos III e VI; (iv) duplicidade de votos, impedimento da fiscalização da Chapa 1 e ausência de comissão eleitoral imparcial; e, por fim, a recusa formal da secretária
ad hoc
em assinar a ata da assembleia devido às irregularidades presenciadas. Requer, assim, a suspensão dos efeitos do pleito e da posse da chapa eleita.

Em decisão proferida no id.
17355968
, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar a necessidade de dilação probatória e o risco de instabilidade administrativa para a instituição.

A agravada apresentou contrarrazões (id.
18165774
), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Argumenta que as alegações da agravante são eminentemente fáticas e demandam instrução processual. Defende que o processo observou a publicidade e as regras estatutárias, que não havia vínculo empregatício na data da eleição e que a suspensão do pleito acarretaria risco de dano inverso (acefalia institucional), ameaçando o repasse de verbas públicas e a continuidade dos serviços de saúde e educação a pessoas com deficiência. Destaca, ainda, a expressiva diferença de votos (60 a 20) que rechaça a alegação de prejuízo efetivo ao pleito (
pas de nullité sans grief
).

A Douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação, declinando de intervir no mérito por se tratar de litígio envolvendo interesse estritamente privado, não abarcado nas hipóteses do art. 178 do CPC (id.
18760852
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020972-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YNGRID PINTO DE SOUSA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA - APAE DA SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
YNGRID PINTO DE SOUSA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da
Ação Anulatória de Eleição nº 5042762-26.2025.8.08.0048
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA – APAE/SERRA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender os efeitos da eleição da Diretoria Executiva da APAE/Serra, ocorrida em 13/11/2025.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Analisando os autos, em cognição sumária própria desta fase processual, entendo que a r. decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

É cediço que o Poder Judiciário deve atuar com extrema prudência ao intervir em questões
interna corporis
de associações civis de direito privado, em respeito ao princípio da autonomia associativa consagrado no art. 5º, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal. A presunção, a princípio, é de legitimidade dos atos praticados pelas assembleias gerais, órgão soberano das entidades.

As alegações suscitadas pela agravante, embora graves — tais como a exata interpretação e extensão da publicidade do edital, o enquadramento de quitação financeira para eleitores de categorias distintas, a dinâmica de eventuais impedimentos no dia da votação e, principalmente, a configuração fática de vínculo empregatício da candidata eleita —, revelam-se como matérias eminentemente fáticas que exigem ampla dilação probatória e o crivo do contraditório na instância de origem.

Não se verifica, de plano, prova pré-constituída e incontroversa que autorize o drástico esvaziamento liminar da vontade apurada nas urnas, especialmente quando o placar da eleição resultou em expressiva diferença (60 a 20 votos para a chapa adversária).

Também merece menção que, no caso, há patente perigo de dano inverso (
periculum in mora reverso
). A APAE/Serra é entidade de notória e irrefutável utilidade social, prestando serviços essenciais nas áreas de assistência, saúde e educação a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

O deferimento da medida pleiteada imporia a “acefalia” administrativa da instituição, paralisando sua gestão. Conforme farta documentação colacionada ao feito, o impedimento de registro da nova diretoria inviabilizaria severamente o recebimento de repasses vitais ao funcionamento da entidade. Não por acaso, em processo conexo (nº 5000602-49.2026.8.08.0048), o juízo deferiu tutela para suprir a assinatura da ata exatamente para evitar a paralisia financeira e a interrupção no atendimento aos assistidos.

Desse modo, no atual estágio processual, entendo ser o caso de manutenção da ordem administrativa e da prestação dos serviços sociais contínuos, resguardando-se os interesses dos vulneráveis assistidos pela associação, sem prejuízo de que o Juízo
a quo
, após a devida instrução probatória, declare a nulidade do pleito caso as violações estatutárias restem cabalmente comprovadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)